Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No arbitramento dos honorários advocatícios, a perspicácia e a razoabilidade conduzem o julgador a não considerar como inarredáveis os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, como já acontecia em situações excepcionais na velha ordem processual, posição essa que ganhou força com o advento do NCPC, o qual foi estruturado sob uma moldura principiológica. Desse modo, o magistrado deve sopesar tais princípios conjuntamente com as questões fáticas e com os demais elementos dos autos para se chegar a um valor justo para remunerar o patrono da parte.
2. Se não há como mensurar o proveito econômico obtido na demanda, diante da extinção do feito sem exame do mérito, e o valor da causa mostra-se muito elevado, de modo que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo advogado, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do § 8o, do art. 85, do CPC.
3. Caso concreto em que se constata que a matéria debatida nos autos é de baixa complexidade; a extinção do processo sem resolução do mérito foi proferida em pouco mais de 4 (quatro) meses após o ingresso do curador especial no feito (curto tempo exigido do advogado); e o trabalho realizado pela curadoria especial não demandou qualquer esforço, tendo em vista que se limitou a uma única peça, onde foi apresentada uma contestação por negativa geral.
4. Recurso desprovido.